Tribunal: TCU
Processo: 012.371/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Porto Nacional/TO pela União, por intermédio do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Análise das defesas apresentadas pelos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do extinto Ministério da Economia em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Porto Nacional/TO pela União para execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Siafi 299531), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, §§ 5o ao 7o, 215 a 219 e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Teresa Cristina Venturini Martins e do Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Estado do Tocantins; 9.2. condenar Teresa Cristina Venturini Martins, solidariamente com o Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Estado do Tocantins, ao pagamento ao Tesouro Nacional das importâncias a seguir especificadas, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de Referência Valor (R$) 16/11/2009 48.578,26 15/12/2009 23.837,09 9.3. aplicar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Teresa Cristina Venturini Martins, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio dos processos para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Tocantins, para as providências cabíveis; e 9.9.2. ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Município de Porto Nacional/TO e aos responsáveis, para ciência;